Tribunal: TJMT
Processo: 1013550-92.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013550-92.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLORISBELA DA SILVA MONTANARI - CPF: 322.794.421-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME - CNPJ: 17.523.941/0001-02 (RECORRIDO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1013550-92.2019.8.11.0003

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Embargante(s):

FLORISBELA DA SILVA MONTANARI

Embargado(s):

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CRÉDITO LTDA

EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/10/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMIDAO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – OMISSÃO VERIFICADAS – PRELIMINAR DE CERCIAMENTO DE DEFESA NÃO ANALISADA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR EM EMBARGOS – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR A OMISSÃO - SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Constatado a omissão no acordão perante a
preliminar arguida de cerceamento de defesa
, os embargos devem ser acolhidos, com o enfrentamento das questões suscitadas.

Embargos conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O e V O T O

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para o fim de suprimir a omissão quanto à ausência de análise da preliminar de cerceamento de defesa

Pois bem. De fato, não foi enfrentada a preliminar arguida, contudo, o faço neste momento.

A preliminar deve ser rejeitada.

Verifico que o julgado incorreu em erro, na medida em que não mencionou no acordão a preliminar aventada, contudo, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a questão debatida pela parte recorrente se configura exclusivamente de direito, sendo completamente desnecessária a produção de outras provas, além das anexadas e analisadas nos autos.

Ao analisar as razões recursais, verifico que o Recorrente alega que a decisão da Turma Recursal violou os Princípios Constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que não houve
intimação

pessoal
da
Defensoria

Pública
para apresentar a impugnação a contestação. Aduz também que deve ser reconhecido que houve o cerceamento de defesa.

Porém, observo que a parte autora esteve presente na audiência de conciliação e que no Termo de Audiência (ID

49925996
) restou demonstrado a ciência da reclamante para promover a impugnação no prazo de 05 dias, a partir do termino do prazo de apresentação da defesa da ré,
INDEPENDENTE DE NOVA INTIMAÇÃO
, conforme preconiza o Art.926 da CNGC/MT.

Outrossim, a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da Defensoria Pública nos processos de competência dos Juizados Especiais, por serem regidos por legislação especial específica e pelos princípios norteadores da atuação desses colegiados.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO (STF – ARE: 710945 SP, Relator: Min. Cármen Lúcia, Data do Julgamento: 26/09/2012, Data da Públicação: DHE- 195 Divulg 03/10/2012 PUBLIC 04/10/2012)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
OS ACOLHO
para aclarar o voto, enfrentando a preliminar, rejeitando-a, contudo, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2020